Tribunal: TJMT
Processo: 1056332-47.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056332-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RITA HELENA MARTINS - CPF: 345.942.641-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno:
1056332-47.2024.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravante:
RITA HELENA MARTINS.

Agravado:
BANCO PAN S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência. A parte agravante alega ter sofrido dano moral em razão da suposta demora do banco reclamado na apresentação de documentos, que legitimariam descontos em sua folha de pagamento. Ao final, requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na disponibilização de documentos bancários configura, por si só, ato ilícito ensejador de indenização por dano moral; (ii) examinar se houve desídia injustificada do banco reclamado na resposta administrativa às solicitações da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais demonstram correlação com os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.

O banco apresentou documentos que atestam a regularidade da contratação, como o termo de adesão, cédula de crédito bancário e registros fotográficos, que não foram impugnados específica e oportunamente pela parte autora.

A ausência de demonstração de vício de consentimento na contratação afasta a hipótese de ato ilícito por parte do banco, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

As respostas fornecidas pela instituição financeira, no Consumidor.gov.br, indicam tentativa efetiva de contato com a cliente e disponibilização de orientações claras para acesso aos documentos, não se verificando desídia ou retardo injustificado.

A jurisprudência majoritária considera que a simples demora na apresentação de documentos bancários, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes, não gera dano moral.

Diante do caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demora na apresentação de documentos bancários, desacompanhada de prova de abalo à dignidade ou personalidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.

A ausência de desídia ou retardo injustificado na resposta administrativa inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação de serviço.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado justifica a imposição de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1006497-24.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 26.02.2024; TJMT, NU 1009746-46.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2025; TJMT, NU 1039207-66.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11.11.2024; TJMT, NU 1013612-62.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

A agravante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 262825256, que conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
,

mantendo
a sentença de
improcedência do pedido inicial
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta
a ocorrência de danos morais em virtude da demora do reclamado na apresentação dos documentos, que conferiram legitimidade aos descontos realizados em sua folha de pagamento.
Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte agravada, uma vez que as razões recursais não se mostram dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 262825256 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...) O reclamado, em sede de contestação (ids. 247119695/247119702), anexou aos autos
cópia do documento pessoal (RG) e
selfie
da autora, telas sistêmicas, além de termo de adesão do empréstimo consignado e cédula de crédito bancário, assinados digitalmente, os quais não foram impugnados específica e oportunamente pela reclamante
, não havendo elementos que demonstrem indícios de fraude.

(...)

Ainda, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da
improcedência
do pedido inicial.

Insta ressaltar que
não restou demonstrado dano moral referente ao suposto atraso no envio de documentos
, visto que, em resposta às reclamações procedidas no Consumidor.gov.br, o banco reclamado afirmou que “
tentamos contato com o cliente
por meio do telefone registrado nesta manifestação e nos telefones registrados em nosso sistema, em dias e horários alternados,
entretanto nenhuma das ligações efetuadas, obtivemos êxito
. Aguardamos interação do cliente via site,
porém até o momento não tivemos resposta
” (id. 258325157, p. 2).

Além disso, expôs que “
devido não conter seu e-mail em nosso cadastro do Banco PAN
, infelizmente

não conseguiremos lhe enviar a cópia do contrato solicitado
. Sabia que
você pode verificar os seus contratos de consignados através do App do MEU INSS e WhatsApp?
” (id. 258325158, p. 2),
descrevendo o passo a passo para conseguir o acesso aos documentos solicitados
. (...)
(Grifei)

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU
RETARDO INJUSTIFICADO
NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

No caso,
não se verifica desídia ou retardo injustificado por parte da empresa demandada, a qual, em sua resposta apresentada na esfera administrativa, descreveu, de forma detalhada, o procedimento necessário para que a reclamante obtivesse acesso aos documentos solicitados.

Além disso, a parte autora não produziu prova de que tenha vivenciado situação apta a afetar sua personalidade, moral ou dignidade, a ponto de justificar a condenação pretendida.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a simples demora na apresentação de documentos bancários, por si só, não configura dano moral. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na exibição de documentos bancários configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples demora na apresentação de documentos bancários, ainda que constitua falha na prestação de serviço, não configura, por si só, dano moral, pois não gera abalo à honra ou à dignidade do consumidor
.

4.
O dano moral exige a comprovação de violação do direito da personalidade, o que não se verifica nas hipóteses, já que a situação descrita configura mero aborrecimento cotidiano
.

5. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor deve demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Inexistindo conduta ilícita e dano efetivo, não há fundamento para a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A demora na apresentação de documentos bancários, sem demonstração de eficácia abalo moral, não configura dano moral indenizável
.

2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não exime o consumidor do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudências relevantes: NU 1006497-24.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, julgada em 26/02/2024; NU 1009746-46.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, julgada em 02/10/2025; NU 1039207-66.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 11/11/2024.

(TJMT - N.U 1025632-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR A IMAGEM DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Não havendo provas que venham fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, bem como dos documentos juntados, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte impugnante, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.

2. A simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor, ou de ofender sua honra objetiva ou subjetiva, e gerar sentimentos indesejados.

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(TJMT - N.U 1013612-62.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
262825256
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025